Tribunal: TJSP
Processo: 2262620-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência incidental à recuperação judicial. Alegação, da recuperanda, de que a credora fiduciária de duplicatas promoveu retenções ilegais de valores diretamente na sua conta bancária. Juiz que, embora tenha determinado, num primeiro momento, a devolução de todos os valores retidos após a distribuição da recuperação, reconsiderou a decisão para limitar a

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência incidental à recuperação judicial. Alegação, da recuperanda, de que a credora fiduciária de duplicatas promoveu retenções ilegais de valores diretamente na sua conta bancária. Juiz que, embora tenha determinado, num primeiro momento, a devolução de todos os valores retidos após a distribuição da recuperação, reconsiderou a decisão para limitar a ordem de abstenção ao crédito não garantido. Casa bancária que, tendo restituído o valor retido à sociedade em recuperação em cumprimento à primeira decisão, pretende seja compelida à devolução, sob as alegações de ocorrência de enriquecimento sem causa e de dano processual. Pese a revogação da primeira decisão, é possível notar que a retenção ocorreu após a distribuição da recuperação judicial (crédito a "performar"). A retenção com base em crédito "performado" (constituído até a distribuição da recuperação) é irrepreensível; a do crédito a "performar" (não constituído até a distribuição da recuperação), contudo, não legitima as retenções, pois não constituída a alienação fiduciária. Notícia de superveniente reconhecimento, na fase administrativa, de que o crédito da casa bancária agravante é integralmente concursal. Ausência, portanto, de dano processual ou de dever de restituição, pela recuperanda, dos valores recebidos da credora.

Recurso desprovido.